Tribunal: TJDFT
Processo: 0708667-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LEI 10.216/01.
I – O relatório elaborado por médico psiquiátrico expõe os motivos da indicação de internação compulsória da ré, que possui quadro psicopatológico compatível com esquizofrenia, além do uso crônico e abusivo de substâncias entorpecentes. As medidas de tratamento extra-hospitalares são insuficientes, razão pela qual é procedente o pedido cominatório de internação compulsória, arts. 4o e 6o da Lei 10.216/01.
II – Diante da necessidade da pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/90.
III – Remessa necessária desprovida.